Tribunal: TJMT
Processo: 1016091-73.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016091-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO SANTANA DIAS JUNIOR - CPF: 048.438.691-39 (APELADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS OU ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO N. 30 DO TJMT – SANÇÃO ALTERADA – RECURSO PROVIDO.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliada à existência de apetrechos comumente na traficância, bem como a vultosa quantia em dinheiro apreendida que se destinava ao “acerto de contas” das substâncias entorpecentes, e demais circunstâncias fáticas, é fundamento idôneo a evidenciar a dedicação às atividades criminosas, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nos moldes do enunciado n. 30 do incidente de uniformização de jurisprudência deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo
Juízo da
9ª Vara Criminal Especializada Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
, no processo n. 757-31.2015.811.0084, código 48751
, que condenou o acusado
Carlos Alberto Santana Dias Júnior
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 166 dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, consubstanciada na ausência de preenchimento dos requisitos legais, ou a alteração da fração de diminuição para 1/6 (Id. 169650700).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do pleito (Id. 169650705).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 174315175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelado
Carlos Alberto Santana Dias Júnior
pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe o benefício previsto
no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 16h50min, Rua Zero, n.º 184, no Bairro São Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado Carlos Alberto Santana Dias Júnior, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, com massa total de 76,72 g (setenta

e seis gramas e setenta e dois centigramas) e 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 138,10 g (cento e trinta e oito gramas e dez centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.88892-01).

Na referida data, a equipe de força 90 da polícia militar, durante rondas na Rua Zero, do Bairro Jardim Vitória, observaram o denunciado em frente a casa n.º 184, segurando uma sacola. Em seguida, ao visualizar a guarnição, Carlos dispensou rapidamente a sacola no chão e tentou entrar na residência. Diante da atitude suspeitos, os agentes efetivaram sua abordagem.

Na busca pessoal, os militares encontraram R$ 500,00 (quinhentos reais), no bolso de Carlos, e, na sequência, verificaram que dentro da sacola dispensada havia 05 (cinco) porções de cocaína.

O denunciado, em entrevistas com os policiais, confirmou que residia no local e franqueou a entrada da equipe. Em seguida, após buscas no imóvel, os agentes encontraram 39 (trinta e nove) porções de cocaína, dentro de uma caixa de remédios, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) colher, 01 (uma) máquina de cartão e a quantia de R$3,890.00 (três mil, oitocentos e noventa reais), em cima do rack da sala. (...)”
– Id. 169649443.

Após a instrução processual, o Juízo singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas (art.
33,
caput
, da Lei de Drogas),
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como o pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 169650693).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso a fim de que a sentença seja reformada no tocante ao âmbito da dosimetria da pena, requerendo o
afastamento da causa de diminuição de pena disposta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, sustentando que o acusado não preenche todos os requisitos legais exigidos, uma vez que se dedica à atividade criminosa. E subsidiariamente postula pela alteração da fração de diminuição da pena por 1/6.

Após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial merece acolhimento.

Convém trazer de início as ponderações bem delineadas pelo apelante em suas razões recursais:

“(...) pelas provas colhidas nos autos o apelado CARLOS ALBERTO estava se dedicando a prática do crime de tráfico de drogas há um tempo, haja vista a apreensão de petrechos utilizados no preparo, pesagem e embalo de drogas, os quais apresentavam vestígios de cocaína, mesmo tipo de droga encontrada na sacola que o recorrido dispensou assim que viu os policiais, como também no interior da casa dele, isso somado a apreensão de elevada quantia em dinheiro (R$ 4.390), sem provas sobre sua procedência lícita, inclusive se observado que os policiais afirmaram para o juízo que o apelado teria dito durante o flagrante que aquela alta quantia em dinheiro era para “o acerto da droga” apreendida, são circunstâncias que revelam que CARLOS ALBERTO não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, o qual é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. (...)”
– Id. 169650701, pp. 4-5.

A referida causa de redução da pena foi pensada com vista a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, ou seja, àquele que lida com pequenas porções de entorpecentes, e muitas vezes incorre na prática delitiva para sustentar o seu próprio consumo.

Importante salientar que o princípio da individualização da pena não é aplicado somente em favor do réu, pois trata-se de regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão.

Desse modo, em decorrência das particularidades que circundam o presente caso, não seria razoável que se aplicasse ao apelado sanção de semelhante intensidade à do “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, que distribui pequena quantidade de droga em uma dada localidade e não se dedica a prática do narcotráfico.

In casu
, não obstante
o réu ser primário e possuidor de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que ele dedicava-se às atividades criminosas, tendo em vista a apreensão de apetrechos comumente usados na traficância, como balança de precisão, tesoura e colher, além da forma que estavam acondicionados os entorpecentes, sendo apreendidas diversas porções de drogas – totalizando 44 porções de cocaína, pesando 76,72 g (setenta e seis gramas e setenta e dois centigramas), e 2 pedras de pasta-base de cocaína, pesando 138,10 g (cento e trinta e oito gramas e dez centigramas) –, quantidade de droga considerável que deve ser levada em consideração, além de também ser apreendida uma máquina de cartão e quase quatro mil reais em dinheiro, do qual não se constatou a origem lícita.

Nesse ponto, conforme supracitado, no momento do flagrante, o apelado afirmou aos policiais que essa vultuosa quantidade em dinheiro se destinava ao “acerto de contas” em razão das substâncias entorpecentes.

Importante trazer os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que atenderam a ocorrência, Pedro Nelson Pereira da Silva e Rodrigo Venicius Duarte de França,
in verbis
:

“(...)
Que lembro de ter efetuado a prisão dele; Que estávamos patrulhando pelo bairro Jardim Vitória; Que ele estava na esquina, na frente da residência; Que quando ele visualizou a equipe ele dispensou uma sacola ao solo e tentou adentrar a residência (...); Que era cocaína; Que ele informou que morava na residência; Que ele franqueou a entrada; Que na sala encontramos o restante do entorpecente, balança de precisão, mais dinheiro, papel filme, tesoura, material para produção e embalagem de entorpecente; Que foi apreendida maquina de cartão; Que acho que era mais de R$4.000.00; Que era cocaína (...); Que foi visualizado ele dispensando a sacola, tanto por mim como pelo motorista (...); Que posteriormente esse valor alto de dinheiro, o mesmo informou que iria fazer um acerto do entorpecente, que ele havia pegado com outro suspeito para fazer a venda; Que acredito era tudo cocaína; Que ele estava com uma quantidade pequena na frente e o restante estava na sala; Que era bastante entorpecente; Que estava dentro de uma caixa de remédio; Que estava na sala, em cima da mesa (...)”; Que esse valor alto ele disse que era uma valor que já tinha vendido o entorpecente anterior e estaria com esse valor para fazer o acerto com o dono da droga e pegar mais droga (...); Que quando ele visualizou a equipe ele dispensou (...); Que verificado constatou-se que se tratava de entorpecente (...).”

“(...) Que me recordo de ter abordado ele; Que na data em questão em patrulhamento pelo bairro Jardim Vitória, visualizamos o indivíduo, que ao visualizar a viatura tentou empreender fuga, dispensando uma sacola; Que de imediato em ato contínuo foi feita a abordagem do mesmo; Que em busca pessoal, de ilícito, a princípio, nada foi localizado; Que no bolso dele tinha dinheiro; Que ao verificar a sacola que ele tinha dispensado, foi encontrada substancia análoga à cocaína (...); Que foi feita entrevista com o mesmo, ele falou que morava onde tentou entrar; Que franqueou a nossa entrada; Que ao entrar foi feita a busca na residência e em cima do rack foi localizado o restante do entorpecente; Que os demais dinheiros foram localizados dentro da casa e os petrechos também localizados dentro da residência; Que ele morava nessa residência; Que a abordagem foi na porta da residência (...); Que tinha substância análoga à cocaína e pasta base (...); Que o mesmo alegou que o dinheiro seria para acerto da droga que ele tinha pego; Que ele alegou que o dinheiro ele ia pagar para pegar mais droga (...); Que foi localizada balança de precisão, tesoura (...); Que tinha máquina de cartão também; Que lá dentro tinha dinheiro também; Que era quase R$4.000,00 em dinheiro (...); Que ele franqueou a entrada (...); Que ele falou que estava vendendo mesmo (...); Que ele admitiu tanto a propriedade como que estava traficando mesmo (...) Que geralmente a polícia civil não recolhe sacola (...).”
– trechos extraídos da sentença (Id. 169650693, pp. 7-8).

Tais circunstâncias que permeiam o caso em apreço são reveladoras de que não se trata de traficante ocasional.

Nesse sentido, oportuno trazer os seguintes julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“(...) No §4º do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande lesividade. Revelando os autos não se tratar de prática isolada, resta inviabilizada a aplicação dessa causa especial de diminuição de pena. (...)”
(Ap 120739/2016, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 8.11.2016, publicado no DJe 11.11.2016).

“(...) Incabível, in casu, a concessão do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, uma vez que a apelante não preenche um dos requisitos ali estabelecidos, porque as circunstâncias do caso concreto demonstram que faz da traficância o seu meio de vida, corroborando o seu envolvimento com atividades criminosas. (...)”
(Ap 63076/2015, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18.11.2015, Publicado no DJe 30.11.2015).

Convém destacar que o tema foi objeto de uniformização de jurisprudência desta egrégia Corte, conforme dispõe o
enunciado n. 30:

“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
.

À luz dessas ponderações, não vejo como incidir esta causa de diminuição de pena no caso em apreço, tendo em vista que não basta ser réu primário e ter bons antecedentes, mas também é imprescindível que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organizações para tais fins.

Assim, de rigor a reforma da decisão singular.

A pena-base foi fixada no patamar mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém não incidiu no caso tendo em vista a sanção se encontrar no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, conforme explanado, afasto a aplicação do benefício disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão de o apelado não preencher cumulativamente os requisitos legais exigidos, notadamente por se dedicar às atividades criminosas.

Ausente qualquer outra circunstância a ser sopesada, fica a pena no patamar de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Diante do
quantum
da pena estipulada, fixo o regime prisional inicial semiaberto, nos moldes do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando a pena do acusado em 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023